Tribunal: TJDFT
Processo: 0766957-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. FURTO DE OBJETO DO INTERIOR DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE RESTAURANTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 130 STJ. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. BEM QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE. DEVER DE GUARDA. ARMA DE FOGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em breve relatório, aduziu a parte autora que, durante um almoço na churrascaria, ora Requerida, seu carro teve o vidro da janela quebrado e uma mochila furtada com sua arma de fogo tipo pistola dentro. Esclareceu que é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), que possui registro e possui porte de trânsito. Requereu a condenação da Requerida à obrigação em ressarcir dos danos materiais sofridos no valor de R$ 4.400,00 e no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o demandante argumentou que o estacionamento em que seu veículo foi arrombado é privativo, disponibilizado pela Recorrida aos seus clientes, o qual é delimitado por alambrado, possui controle de acesso mediante câmera e demais características de estacionamento privado que o distingue de um local público. Requereu o provimento dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 48675631 e anexos). Contrarrazões apresentadas (ID. 48675637).
4. Os pontos controvertidos podem ser elencados como: Verificar se há reponsabilidade civil por falha na prestação de serviço decorrente de furto de pertence localizado no interior de veículo ocorrido em estacionamento público adjacente ao estabelecimento comercial; e, havendo, verificar se a parte autora ao deixar sua arma de fogo no interior do veículo estacionado em local com acesso ao público contribuiu diretamente para o furto mencionado na inicial; por fim, se houve a ocorrência de ofensa à moral da parte autora a justificar a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. A alegação de que se trata de estacionamento público não prevalece, pois, os autos demonstram tratar-se de estacionamento privativo, delimitado por alambrados e utilizado sobretudo por frequentadores dos estabelecimentos comerciais ali instalados. O estacionamento fechado proporciona a sensação de segurança e consiste em conveniência que visa atrair mais clientes interessados nessa comodidade, o que gera lucratividade ao fornecedor. Nesse contexto, há culpa da Requerida ante a falha no dever de guarda e vigilância dos veículos estacionados no local. Considerando se tratar de relação de consumo, aplica-se a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, porque presentes as mesmas razões que levaram ao entendimento sumulado: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Com efeito, antes mesmo da edição da súmula, era o entendimento consagrado no STJ: “A empresa que, em atenção aos seus objetivos empresariais, oferece local presumivelmente seguro para estacionamento, assume obrigação de guarda e vigilância, o que torna civilmente responsável por furtos em tal ocorridos.” (REsp 30033 SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 08.12.1993, DJ 08.03.1993, p. 3124).
5. Nessa esteira de entendimento, colhe-se o precedente das Turmas Recursais: “[...] 2.A responsabilidade civil abrange os bens móveis encontrados no interior do veículo, cuja valoração para o ressarcimento deve observar as provas dos autos e as regras da experiência comum e da equidade, conforme autorização expressa dos artigos 5.o e 6.o da Lei n. 9.099/95. 3.Ocorrendo furto no interior de veículo, em estacionamento privativo de clube social, o qual mantém exclusivo controle sobre as pessoas que nele ingressam através da guarita, manifesta-se a culpa ‘in vigilando’ da entidade, gerando o dever de indenizar os danos materiais decorrentes do evento. 4.Recursos conhecido e provido em parte”. (Acórdão n.890919, 20140310326273ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/09/2015, Publicado no DJE: 14/09/2015. Pág.: 639)
6. Por outro lado, em relação à arma de fogo furtada, não merece prosperar o pedido de ressarcimento de seu valor, sobretudo porque não se trata de bem cuja guarda ou vigilância poderiam ser transferidas para o estabelecimento comercial. No mesmo sentido, é o julgado: “[...] VI. Não há que se acolher o pedido de ressarcimento de U$ 1.000,00, haja vista extrapolar a normalidade da guarda e vigilância de bens deixados no interior do veículo. A conduta do recorrente, neste particular, incrementou o risco da recorrida, de modo que não pode imputar-lhe o dever de ressarcir. [...]” (Acórdão n. 976431, 07171844920168070016, Relator: EDILSON ENEDINO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A sentença proferida pelo juízo a quo acertadamente observou que “[...] a parte autora não resguardou a arma portada no momento do furto indicado na inicial, contrariamente ao disposto pelo art. 8o da Lei 10.826/03. Isso porque o autor deslocou-se para almoçar em local não reservado ao uso do armamento por colecionadores e esportistas autorizados, sem promover a guarda correta do objeto de uso restrito, pois deixou a arma no veículo estacionado em local público, contribuindo diretamente para o furto mencionado na inicial. Portanto, ao contrário do alegado pela parte autora, o fato narrado na inicial não se deu por qualquer falha nos serviços prestados pela parte ré, mas por responsabilidade concorrente entre a parte autora e o terceiro, aplicando-se, no caso, as excludentes de responsabilidade do art. 14, § 3o, do CDC. [...]”. Nesse sentido, não deve prosperar o pedido para obrigar a Recorrida ao ressarcimento do valor de R$ 4.200,00 referente à arma de fogo do Requerente, a qual, não deveria sequer estar naquele local.
7. Dos fatos alegados aos autos, a subtração, por terceiro, de bens do interior do veículo do autor, embora tenha causado aborrecimentos, não se vislumbra a ocorrência de abalos aos direitos da personalidade suficientes a ensejar reparação a título de danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente, em parte, o pedido do autor e condenar a ré ao pagamento de R$ 200,00, a título de reparação pelos danos materiais sofridos (ID. 48675241), corrigidos monetariamente desde a data do furto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.